Tribunal: TJMT
Processo: 1003344-53.2018.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003344-53.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VALDECY BERNARDES DA SILVA - CPF: 201.771.781-91 (APELADO), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA -
PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – MILITAR
- PENSÃO PARA COMPANHEIRA - APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO
- PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato gerador para a concessão da pensão por morte é o óbito do segurado instituidor do benefício, devendo ser aplicada a lei em vigor à época.

2. No presente caso, a prova produzida foi capaz de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, entre a demandante e o ex-militar até a data da sua morte, não havendo dúvidas acerca da união estável.

3.Dessa forma, a demandante faz jus ao recebimento da pensão militar, por ter comprovado a qualidade de companheira do
de cujus
, tendo agido com acerto o magistrado de 1º grau ao julgar procedentes os pedidos da Apelada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
Inaudita Autera Pars
, ajuizada por VALDECY BERNARDES DA SILVA em face do ora Apelante e do MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para
condenar os Requeridos os requeridos a pagarem a autora o benefício que esta deixou de receber da data do óbito de seu ex-companheiro até a data em que lhe foi implantado o benefício.

O Apelante, nas suas razões recursais, sustenta que a Apelada, não comprovou à época do requerimento administrativo que preenchia os requisitos legalmente exigidos para a concessão do benefício da pensão pela morte do seu companheiro. Portanto, ausente o direito capaz de conduzir ao atendimento do pleito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID. 7947059), pleiteando o desprovimento do apelo.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, ante a ausência de interesse público primário ou social justificador da participação processual do Ministério Público (ID. 8891933).

É o relatório

Yale Sabo Mendes

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar os Requeridos os requeridos a pagarem a autora o benefício que esta deixou de receber da data do óbito de seu ex-companheiro até a data em que lhe foi implantado o benefício.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que VALDECY BERNARDES DA SILVA ajuizou a Ação Ordinária c/c Obrigação de Fazer em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, aduzindo, em suma, que e é beneficiária de pensão por morte paga pelo MTPREV em face ao falecimento do seu ex-companheiro Francisco Soares Candial, que quando vivo era Policial Militar.

Alega que teve seu benefício previdenciário concedido no dia 31 de agosto de 2017, conforme faz prova pela Decisão Administrativa juntada no ID 13057173, a qual também reconheceu o direito da autora receber o benefício com efeitos retroativos ao falecimento do Sr. Francisco.

Assevera que o próprio Instituto teria feito os cálculos contábeis do período em que a autora deixou de perceber o benefício, no qual se apurou o valor de R$ 275.891,55 (duzentos e setenta e cinco mil oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos). Todavia, a autora alega que o MTPREV suspendeu o processo administrativo para lhe efetuar o pagamento desta verba por ausência de ato que regulamentasse tal procedimento.

Sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para o fim de CONDENAR os requeridos a pagarem a autora o benefício que esta deixou de receber da data do óbito de seu ex-companheiro até a data em que lhe foi implantado o benefício. Valores que deverão ser corrigidos monetariamente e com a aplicação da taxa de juros de 6% a.a. desde quando lhe deveriam ter sido feito o pagamento do benefício e juros moratórios devidos a partir da citação.

Passo a apreciação do recurso.

A priori, de se ressaltar que para a apreciação do caso em exame, deve ser levada em consideração a legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador, segundo o princípio
tempus regit actum
.

Aliás, nesse mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte é o óbito do segurado, devendo ser aplicada a lei vigente à época de sua ocorrência,

inclusive editando a Súmula 340: “
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por porte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”.

Assim, na época do óbito (23/05/2014), o direito da parte autora era regulamentado pelo Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar n. 231/2005).

Nos termos do art.88, da LC 231/05:

“Art. 88 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão-somente as prestações exigíveis há mais de 05 (cinco) anos”.

No mesmo sentido é a disposição contida no art. 28 da Lei 3.765/60, que trata das pensões do militares:

“Art 28. A pensão militar pode ser requerida a qualquer tempo, condicionada porém, a percepção das prestações mensais à prescrição de 5 (cinco) anos”.

Denota-se do Processo Administrativo n. 353343/2014, que a solicitação de recebimento de pensão foi indeferida pelo Estado de Mato Grosso (ID. 7946873), por meio do Parecer n. 2.844/SUPREV/SAD/2014 (ID. 7946873).

A ora Apelada interpôs Mandado de Segurança nº 13804/2015, o qual foi concedida parcialmente a ordem para afastar a exigência ilegal e determinar que o impetrado analise a pretensão da impetrante, independentemente de juntada de sentença declaratória de união estável.

Após foi solicitado o desarquivamento do processo administrativo, o que foi deferido no dia 31 de agosto de 2017, conforme parecer nº 8262/DIPREV/COBE/GECON/2017, sendo o processo encaminhado a Gerência de Cálculos, para elaboração de planilha de cálculo do benefício a partir da data do óbito (ID. 7946887), nos seguintes termos:

“(...) Ante ao exposto, somos pelo DEFERIMENTO do pleito, devendo a Sra. VALDECY BERNARDES DA SILVA, perceber o beneficio de pensão em caráter vitalício, de acordo com os preceitos legais do artigo 42, § 2º, da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41, de 19 de dezembro de 2003, e os artigos 85, 87, inciso I, alínea “c”, § 1º, todos da Lei Complementar 231 de 15 de dezembro de 2005, bem como os termos da Súmula nº. 340, do Superior Tribunal de Justiça. (...)”

O cálculo apurou que a Apelada faz
jus
ao recebimento do valor de R$ 275.891,55 (duzentos e setenta e cinco mil oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Todavia, conforme informações prestadas pela diretoria do MTPREV, ainda não houve a autorização para o pagamento do valor retroativo, uma vez que ultrapassa o valor de R$ 80.000,00 (valor estipulado pela antiga redação do art.1º, §2º, do Decreto nº 1047/2012 dada pelo Decreto n.1.206/17),
in verbis
:

Art. 1º A contratação e assunção de obrigações por órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual deverão ser previamente autorizadas pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado - CONDES, que poderá delegar atribuições a um dos seus membros.

(...)

§ 2º Exclui-se dessa obrigação as aquisições dispostas no Decreto nº 134, de 17 de fevereiro de 2011, as progressões e promoções de servidores, pagamento de diárias, adiantamentos, tarifas relativas aos serviços de telefonia, fornecimento de água, energia elétrica, as obrigações tributárias e contributivas, serviços da dívida e encargos sociais, bem como as contratações cujo valor anual seja inferior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), na situação prevista no inciso I, ou inferior a
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nas situações previstas nos demais incisos do § 1º deste artigo
. (Grifei)

Dessa forma, face a autorização legal os pagamentos dos retroativos com valores até R$ 80.000,00, vinham sendo realizados. Porém, no caso da Apelada, por ultrapassar o referido valor a autarquia suspendeu o pagamento, para aguardar o estabelecimento de políticas e normas aplicáveis ao Regime Próprio da Previdência do Estado de Mato Grosso pelo Conselho da Previdência.

Assim, mostra-se correta a sentença ao determinar que os requeridos paguem a autora o benefício que esta deixou de receber da data do óbito de seu ex-companheiro até a data em que lhe foi implantado o benefício.

Além do mais, tenho que não merece prosperar a alegação do Estado de que a Apelada não comprovou à época do requerimento administrativo, que preenchia os requisitos legalmente exigidos para a concessão do benefício da pensão pela morte do seu companheiro.

Isto porque, nos termos da instrução normativa nº 011/2004,a prova de dependência econômica será feita mediante a comprovação da existência de renda própria do beneficiário e de, pelo menos, três documentos, conforme rol abaixo:

A Instrução Normativa nº 011/2004 para disciplinar a comprovação da dependência econômica para fins de benefício previdenciário: Art. 2º Os processos de pensão deverão ser instruídos com os seguintes documentos: [...]

Parágrafo único –
A prova de dependência econômica será feita mediante a apresentação de comprovação da existência de renda própria do beneficiário e de, pelo menos, três dos seguintes documentos:

[...] 3. Declaração de imposto de renda do segurado, em que conte o interessado como seu dependente;

4. Disposições testamentárias;

5. Anotação constante da Carteira Profissional e/ou Carteira de Trabalho e Previdência Social, feita pelo órgão competente;

6.
declaração especial feita perante Tabelião

7.
Prova do mesmo domicílio

8. prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil

9. Procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

10. Conta bancária conjunta;

11.
Registro em associação de qualquer natureza onde conste o interessado como dependente do segurado;

12. Anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados; 13. Apólice de seguro da qual conste o assegurado como instituidor do segurado e a pessoa interessada como beneficiária;

14. Ficha de tratamento em instituição de assistência médica da qual conste o segurado como responsável;

15. Escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome do dependente; [...]

17. Quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar.

Nesse ponto, verifica-se que a Apelada cumpriu com a exigência legal, inclusive, conforme decisão proferida no Mandado de Segurança nº 13804/2015, restou comprovado que a Apelada era dependente do Sr. Francisco Soares Candial, sendo nomeada como inventariante no processo de Inventário, além de ter anexado cópia da Escritura Pública de Declaração e Reconhecimento de União Estável no processo administrativo (ID. 7946875).

Destaco que a Apelada constava como dependente do
de cujus
, inclusive na Policia Militar do Estado de Mato Grosso, conforme carteira anexada no ID. 7946870; comprovou que residiam no mesmo domicilio (ID. 7946870 - Pág. 2 e 7946871).

No presente caso, a prova produzida foi capaz de comprovar a convivência pública, contínua,duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, entre a demandante e o ex-militar até a data da sua morte, não havendo dúvidas acerca da união estável.

Dessa forma, a demandante faz jus ao recebimento da pensão militar, por ter comprovado a qualidade de companheira do
de cujus
, tendo agido com acerto o magistrado de 1º grau ao julgar procedentes os pedidos da Apelada.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021